Tribunal: TJMT
Processo: 1006534-57.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006534-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), JESUS SOARES DE SOUZA FILHO - CPF: 227.135.301-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JESUS SOARES DE SOUZA FILHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela em Caráter de Urgência nº 1009380-21.2023.8.11.0041 em desfavor de BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Sustenta o agravante que, de acordo com o artigo 4º da Lei nº 1.060/50, com redação introduzida pela Lei nº 7.510/86 e artigo 98 do CPC, não tem condições de arcar com eventuais ônus processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Argumenta que possui diversas despesas mensais, tais como serviços de telefonia, água, gás, energia elétrica, cartões de crédito, alimentação, entre outros, totalizando o montante de R$ 3.891,39 (três mil oitocentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos), sendo medida de prudência a revogação da decisão agravada nos autos nº 1009380-21.2023.8.11.0041 e o deferimento da justiça gratuita.

Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil; a concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que, neste momento, o Agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem o efetivo prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos da Lei nº 1.060/50; seja apreciado o presente recurso de Agravo de Instrumento, a ele atribuindo-se “efeito ativo” no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante nos autos nº 1009380-21.2023.8.11.0041; Por fim, requer-se que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão aqui guerreada, confirmando-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Agravante nos autos nº 1009380-21.2023.8.11.0041.

A liminar foi parcialmente concedida pela decisão de (ID. 163453695).

Documentos novos juntados pelo agravante. (id. 165013689)

Sem contrarrazões. (id. 166563197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JESUS SOARES DE SOUZA FILHO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos com Pedido de Tutela em Caráter de Urgência nº 1009380-21.2023.8.11.0041 em desfavor de BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, vez que não conta com saúde financeira suficiente para suportar as custas e despesas processuais.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017).

Considerando que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, com os quais seria possível depreender que os gastos e despesas mensais impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, haja vista, que não se verifica dos nenhum dos documentos juntados pela parte capazes de comprovarem que o agravante de fato não possui condições de arcar com custos e despesas do processo, não lhe servindo o direito à assistência judiciária gratuita.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - REQUERENTE ENDIVIDADO - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido. (TJMT 10201795720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021) (Grifo nosso)

AGRAVO – INVENTÁRIO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A falta de comprovação da condição de hipossuficiente torna possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita. (N.U 1023382-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada. Revogo a decisão de ID. 163453695.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023